Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória (47) Autores: Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Réu: Rui Braga das Chagas Junior D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda (Id. 20093593) com fundamento no art. 966, incisos V, VII, VIII e § 1o, do CPC, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. A Eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, ao atuar como relatora eventual, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos autores (Id. 22175636). Sobreveio requerimento de desistência da ação, que foi homologado pela decisão referida no Id. 24719996. Na mesma ocasião houve a determinação de restituição da quantia referente ao depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Verifica-se que aos 12 de abril de 2020 o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília determinou a penhora no rosto dos autos por onde tramita a aludida ação rescisória da quantia referente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 88550476 dos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001). Diante da ordem emanada do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, deve ser obstada a eficácia da autorização anteriormente concedida para a restituição da quantia referente ao mencionado depósito, uma vez que o aludido valor foi objeto de penhora em favor de Rui Braga das Chagas Junior. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que não proceda à liberação da quantia concernente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, até que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF delibere a respeito da penhora em questão. Translade-se cópia da presente decisão para os autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator